Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-11.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019451-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), AFANASEI OVCHINNIKOV ANUFRIEV - CPF: 851.440.701-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO INFORMADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante, no bojo de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a nulidade do processo administrativo que originou a multa ambiental inscrita na CDA.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação enviada por carta registrada, recebida por terceiro no endereço informado, e se tal fato configura cerceamento de defesa capaz de anular o processo administrativo e, consequentemente, a execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. A legislação estadual estabelece que é válida a notificação enviada por carta registrada, com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo interessado, sendo irrelevante que tenha sido recebida por terceiro.

4. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, uma vez que o agravante compareceu espontaneamente aos autos, não se configurando cerceamento de defesa.

·

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Tese de julgamento:

"É válida a notificação administrativa encaminhada por carta registrada ao endereço informado pelo interessado, mesmo que recebida por terceiro, não configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Estadual nº 7692/2002, art. 38, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.705.939/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2018; TJ-MT, RAI n. 1004071-21.2018.8.11.0000, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AFANASEI OVCHINNIKOV ANUFRIEV
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível De Primavera Do Leste-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1004379-72.2020.8.11.0037, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que a decisão do Juízo
a quo
foi equivocada.

Alega que a Fazenda Pública Estadual, ora agravada lhe aplicou multa em virtude de supostamente ter exercido atividade de aplicação aérea de produtos agrotóxicos e afins no Estado de Mato Grosso sem estar registrado ao INDEA/MT, consubstanciado no Processo Administrativo n. 1996999/2017.

A parte assevera que
“durante o trâmite do processo administrativo, não houve a citação pessoal do Agravante para que pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta nulidade da Certidão de Dívida Ativa.”.

Aponta que
“na folha de nº 06 do referido Processo Administrativo, que o AR enviado para notificação do Agravante fora recebido e assinado por “Timofei”, terceiro que não é o Agravante e desconhecido do Agravante.”,
que com a assinatura
“o INDEA deu o então Autuado, ora Agravante, como notificado e prosseguiu com o feito, que resultou na manutenção da penalidade imposta, sem que ao Agravante fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.”.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de acolher a exceção de pré-executividade, para reconhecer a irregularidade da notificação editalícia realizada no procedimento extrajudicial e declarar a nulidade no processo administrativo que deu origem a CDA 2020459969, com a consequente extinção da execução fiscal.

Recolhimento do preparo, id. 179705651.

Contrarrazões de agravo, id. 210350181.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
AFANASEI OVCHINNIKOV ANUFRIEV
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível De Primavera Do Leste-MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1004379-72.2020.8.11.0037, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Argumenta a agravante que não houve notificação válida no procedimento extrajudicial, o que ensejaria na nulidade no processo administrativo que cominou na aplicação da multa inscrita na CDA 2020459969, objeto da Execução Fiscal nº 1004379-72.2020.8.11.0037.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a existência de nulidade, com a consequente extinção do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Sobre o assunto, sabe-se que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para, querendo, apresentar defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121 - A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232
/05) I -
pessoalmente
; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento ; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido . [...]”.

O artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida
no endereço informado pelo interessado
perante a administração pública, como transcrevo:

“Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras: [...] II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado; [...]”

In casu
, constata-se dos autos que ao ser lavrado o auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento, que deveria ser entregue pessoalmente ao autuado para apresentação de defesa administrativa, foi encaminhado por meio de carta registrada para o endereço
“ROD. MT 130KM 05 + 30KM, CEP 78850-000”, a qual foi recebida por “Timofei”
(id. 179662651, fls. 06).

Na verdade, com a devida vênia, é inócua a tentativa do recorrente de sustentar a existência de cerceamento ao direito de defesa no âmbito do processo administrativo, uma vez que as notificações foram enviadas ao mesmo endereço informado e recebidas pela mesma pessoa.

Destarte, consoante bem anotado pelo condutor do feito, “
todavia, verifica-se que a notificação do débito devedor ocorreu em 14/03/2017 (ID nº 114631078 – pág. 05/06), por meio de AR com recebimento. Ainda, entendo que o termo de notificação administrativa é válido, não ensejando nulidade em razão do recebimento por terceiro, eis que se trata do mesmo endereço informado pelo executado”
(id. 179657697, fls. 03).

Não vislumbro qualquer ilegalidade nas notificações promovidas pela Administração Pública no âmbito do Processo Administrativo n. 196999/2017, mormente que pudessem ensejar o alegado cerceamento de defesa, na medida em que a parte excipiente/executada, conquanto tenha alegado, não demonstrou que tenha informado ao órgão ambiental estadual endereço diverso daquele acima registrado para o recebimento de comunicações oficiais, ônus que lhe é atribuído, conforme disciplina o art. 38, inciso I, da Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, acima transcrito.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou. [...]” (RAI n. 1004071-21.2018.8.11.0000
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 19.04.2021 – negritei).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS – INTERRRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – NÃO RECONHECIDA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO.

A penhora de valores, ainda que irrisórios, comparados ao valor do débito, é apta a interromper o prazo prescricional. Logo, não há falar em prescrição intercorrente.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.” (RAI n. 1021733-56.2022.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 31.07.2023 – negritei).

De outra banda, quanto à alegação de nulidade da citação no feito executivo, convém esclarecer a parte que
“O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.705.939/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2018 – negritei).

Ainda que assim não fosse, o executado, ora agravante, compareceu espontaneamente nos autos, procurador regularmente constituído, com a finalidade de opor exceção de pré-executividade, de modo que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, inexistindo qualquer prejuízo.

A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação
. Precedentes:
AgInt no REsp 1.497.514/RN
, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2018;
AgInt no REsp 1.486.590/MG
, Quarta Turma, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017;
AgRg no AREsp 581.252/ES
, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4.2016;
AgRg no REsp 1.347.907/PR
, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. [...]”
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.594.223/SP
, 1ª Turma, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, j. 14.06.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está fundamentada e concatenada com as provas dos autos, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024